Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA ALIMENTAR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DÉBITO INADIMPLIDO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR IN NATURA. VERBA ALIMENTÍCIA. ALCANCE. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA E IN NATURA. COMPREENSÃO DA PRESTAÇÃO IN NATURA. OBRIGAÇÃO DO ALIMENTANTE DE ARCAR COM PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA FONTE EMPREGADORA OU COBERTURA SIMILAR A OFERTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PELO EMPREGADOR. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. CONVERSÃO DA ORBIGAÇÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA. CONVÊNIO DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA INTEGRADA PELO ALIMENTANTE. EQUIPARAÇÃO A PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO. IMPERATIVO. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO EXTINTIVO. APELO DESPROVIDO.

1. O título executivo judicial, como aparato material da pretensão executiva, estabelece os contornos da obrigação exequenda, devendo ser materializado na sua exata e expressa dicção e apreensão como forma de realização da obrigação nele retratada, tornando inviável que o credor, tangenciando seu alcance e limites objetivos, converta a obrigação in natura em obrigação de pagamento sem se socorrer do devido processo legal para revisão da prestação alimentar que lhe é dispensada quando não compreende a extensão que subtendera o acobertar.

2. Na interpretação do negócio jurídico deve-se, sem a pretensão de reconstruir o que ficara convencionado, atinar para a real intenção das partes segundo os contornos do objeto negociado e da posição dos contratantes, ensejando que, conquanto na concertação de acordo de alimentos tenha havido menção à assunção, pelo genitor, da obrigação de fomentar alimentos em pecúnia e in natura ao filho, compreendida essa pretensão pela manutenção de plano de saúde que o beneficiava no momento da concertação ou similar, a constatação de que jamais lhe fora oferecida adesão a plano de saúde pela empregadora, beneficiando-o convênio estabelecido pelo sindicato da categoria que integra, inviável que do convencionado seja extraída a obrigação de que se obrigara a manter e contratar plano de saúde a acobertar o filho, notadamente quando a remuneração que aufere ao longo do tempo não o permite realizar essa espécie de contratação.

3. Extraído o real alcance do acordo de alimentos concertado, ressoando indene que o pai jamais se obrigara a manter o filho como dependente dum plano de saúde que jamais contratara ou o beneficiara, ou similar, mas tão somente inseri-lo como dependente para fins de fruição do convênio médico que o beneficia, a pretensão executória alinhada como se houvesse inadimplemento duma inexistente obrigação in natura conduz à constatação de que o débito exequendo carece de exigibilidade e a pretensão executória de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento, pois ausente obrigação originária de título executivo passível de ser reputada inadimplida (CPC, arts. 485, IV, 771, parágrafo único, 783 e 786).

4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.